Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Processo : 0711500-21.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em mandado de segurança com pedido de liminar para obstar a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, determinou suspensão do processo até a publicação do inteiro teor do acórdão relativo ao julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral. Todavia, conforme informado pela agravante (id. 29816639) e confirmado em consulta aos autos originários (0701008-13.2021.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 30.09.2021 (id. 104685108 na origem), que denegou a segurança. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator